Tribunal: TJES
Processo: 5016491-23.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016491-23.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDMAR MORAES
RECORRIDO: COOPERATIVA MISTA ROMA e outros (2)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. VALOR DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS AFASTADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO QUE NÃO CORRESPONDE AO PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO COMPROVADO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Em apertada síntese, a parte autora alega que, ao manifestar interesse na aquisição de automóvel anunciado em plataforma de anúncios na internet, foi desestimulado a adquirir o veículo e induzido a aderir a contrato de consórcio imobiliário pagando o valor de R$ 8.074,74 sob a falsa promessa de que seria contemplado e poderia adquirir o bem. Requer indenização por danos morais e materiais.

2. A sentença recorrida extinguiu o feito sem julgamento de mérito, reconhecendo a incompetência do juízo em razão do valor da causa, eis que o contrato objeto da presente ação possui carta de crédito no valor de R$120.000,00.

3. Requer a parte autora a anulação da sentença e a procedência dos pedidos autorais. A requerida, por sua vez, pugna pela manutenção da sentença proferida ou pela improcedência dos pedidos autorais.

5. Observa-se que a controvérsia estabelecida nos autos recai sobre a validade do contrato entabulado, pois a parte autora afirma que houve vício na sua manifestação de vontade, quando da adesão. A sentença de primeiro grau extinguiu o processo por entender que o valor da causa excedia o limite de 40 salários-mínimos, com base no valor integral do contrato. Contudo, esse entendimento contraria a tese vinculante firmada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 5011218-04.2024.8.08.0000. Conforme as teses fixadas no IRDR, o valor da causa em ações que buscam a rescisão de um contrato de consórcio e a restituição de valores deve corresponder ao proveito econômico efetivamente pretendido pelo consorciado, e não ao valor total do contrato. O proveito econômico é a quantia que o autor investiu e pretende reaver, sendo o valor total do contrato irrelevante para a definição da competência do Juizado Especial. Portanto, diante da clara competência do Juizado, a sentença que extinguiu o processo deve ser anulada, e como o feito está pronto para julgamento, passo a apreciar o mérito da demanda, conforme o art. 1.013, § 3º, inciso I, do CPC.

6. Quanto ao mérito cumpre destacar que o negócio jurídico pode ser anulado quando a manifestação da vontade é resultado de um erro substancial, ou seja, uma noção falsa sobre a natureza do contrato que está sendo firmado. Conforme o art. 138 do Código Civil, um negócio jurídico é anulável quando a declaração de vontade emana de um erro que poderia ser percebido por uma pessoa de diligência normal. A doutrina e a jurisprudência confirmam que o induzimento a erro sobre a modalidade do contrato, configura vício de consentimento, levando à anulação do negócio, hipótese esta flagrante nos autos e verificada nos áudios de ID 14731626, 29747489 e 14731628, onde se demonstra a extrema hipervulnerabilidade técnica do consumidor que inclusive confunde o nome fantasia da cooperativa “consórcio jockey” com um clube de atividades equestres. Diante disso, a alegação da empresa de que o contrato foi livremente pactuado não se sustenta, pois as provas demonstram que o consentimento do recorrente foi viciado.

7. Uma vez reconhecido o vício de consentimento e a nulidade do contrato, as partes devem ser restituídas ao estado anterior ao da contratação. Nesse caso prevalece o entendimento de que a restituição de valores pagos deve ser imediata quando a desistência do consorciado é motivada por vício de consentimento, diferentemente dos casos de mera desistência. Portanto, a recorrida deve restituir imediatamente ao recorrente a quantia de R$ 8.074,74, devidamente corrigida a partir da data do desembolso.

8.

A conduta da recorrida ao ignorar a hipervulnerabilidade do recorrente e a sua recusa em anular o contrato e restituir os valores, causam angústia e constrangimento ao consumidor. O dano moral se configura quando há violação à dignidade, honra e imagem da pessoa, conforme o art. 5º, inciso X, da Constituição Federal. A responsabilidade do fornecedor de serviços pela reparação de danos é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo causal, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. O dano moral na presente hipótese é presumido (in re ipsa), pois a conduta da empresa é suficiente para gerar abalo psíquico ao consumidor. Considerando as circunstâncias do caso, o caráter punitivo e pedagógico da indenização, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, arbitro a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, que se mostra proporcional e razoável.

9. Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso Inominado interposto, para REFORMAR a sentença de primeira instância e, apreciando o mérito da demanda, julgar os pedidos iniciais PARCIALMENTE PROCEDENTES para:

Declarar a anulação do contrato de consórcio por vício de consentimento.

Condenar a recorrida a restituir o recorrente a quantia de R$ 8.074,74, (oito mil e setenta e quatro reais e setenta e quatro centavos) com correção monetária a partir de cada desembolso e juros de 1% ao mês a partir da citação.

Condenar a recorrida a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, (cinco mil reais) com correção monetária a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e juros de 1% ao mês a partir da citação.

10. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Com a devida vênia à ilustre Relatora, divirjo de seu voto por entender que não restou configurado o vício de consentimento alegado pela parte autora, ora recorrente. Contudo, acompanho-a em relação ao reconhecimento da competência dos Juizados para tramitar a presente ação.

Analisando detidamente os autos, verifico que as provas documentais apresentadas afastam a alegação de que o consumidor foi induzido a erro ao contratar o consórcio. Pelo contrário, os elementos demonstram que a recorrida cumpriu com seu dever de informação, prestando os esclarecimentos necessários sobre a natureza do contrato e as formas de contemplação.

O instrumento contratual de "Proposta de Participação em Grupo de Consórcio" é claro e ostensivo ao informar que "NÃO COMERCIALIZAMOS COTAS CONTEMPLADAS" , advertência esta destacada em diversas passagens do documento. Tal informação, por si só, já mitiga a alegação de promessa de contemplação imediata.

Ademais, no "Termo de Responsabilidade" , o recorrente declarou expressamente: "DECLARO QUE NÃO RECEBI QUALQUER PROPOSTA OU PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO COM PRAZO DETERMINADO, SEJA POR SORTEIO OU LANCE" e que foi "devidamente informado (a) que as únicas formas de contemplação são SORTEIO ou LANCE".

Corroborando a prova documental, a gravação da ligação de pós-venda (ID 14731626) evidencia, de forma inequívoca, que a preposta da administradora de consórcios explicou detalhadamente os termos do contrato ao recorrente. Na referida ligação, a atendente indaga ativamente se lhe foi oferecida alguma vantagem especial ou promessa de contemplação com prazo determinado, enfatizando que a liberação do crédito ocorreria somente por meio de sorteio ou lance, podendo acontecer tanto no início quanto apenas ao final do prazo do grupo.

Após toda a explanação sobre as regras do consórcio, a preposta questiona diretamente o consumidor se, diante de todos os esclarecimentos, ele ainda possuía interesse em dar continuidade ao contrato. A resposta do recorrente foi afirmativa, demonstrando sua ciência e concordância com os termos que lhe foram apresentados.

Dessa forma, entendo que a recorrida se cercou de todas as cautelas necessárias para garantir a transparência da contratação, não havendo que se falar em vício de consentimento. A alegação do autor de que foi enganado não se sustenta diante das provas robustas em sentido contrário. O mero arrependimento posterior não é causa para anulação do negócio jurídico, sob pena de violação à segurança jurídica das relações contratuais.

Diante de tais evidências, não há como reconhecer o alegado vício de consentimento. O que se configura é a desistência voluntária do consorciado, devendo a restituição seguir as regras aplicáveis a essa modalidade.

Da Taxa de Administração Proporcional:

A taxa de administração é devida pelos serviços prestados pela administradora e, no caso de desistência, sua cobrança deve ser proporcional ao tempo de permanência do consorciado no grupo. Conforme a proposta de adesão:

O Valor do Crédito é de R$ 120.000,00.

A Total Taxa Administração é de 24%.

O Prazo da Cota é de 150 meses.

O cálculo da taxa mensal é a divisão da taxa total pelo prazo: 24% / 150 meses =
0,16% ao mês
. Tendo o autor pagado apenas a primeira parcela, é devida a taxa de administração correspondente a um mês de permanência, ou seja, 0,16% sobre o valor do crédito.

Da Cláusula Penal e Demais Verbas:

A cobrança de cláusula penal só é admitida com a comprovação de prejuízo efetivo ao grupo (art. 53, § 2º, do CDC), ônus do qual a administradora não se desincumbiu, sendo seu desconto indevido. Os valores do fundo de reserva, se existentes, devem ser restituídos ao final do grupo. A correção monetária incide a partir de cada desembolso, e os juros de mora somente após o término do prazo para restituição.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, divergindo da eminente Relatora,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

a)
ANULAR
a sentença de primeiro grau, reconhecendo a competência do Juizado Especial Cível;

b) No mérito, com base no art. 1.013, §3º, I, do CPC,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para condenar as requeridas, de forma solidária, a restituírem ao autor os valores pagos, em até 30 (trinta) dias a contar do encerramento do grupo ou da contemplação da cota excluída (o que ocorrer primeiro). Fica autorizada a dedução apenas da taxa de administração proporcional de
0,16% (zero vírgula dezesseis por cento)
sobre o valor do crédito, devendo o montante a ser restituído ser corrigido monetariamente desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do término do prazo para o pagamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Membro